Tribunal: TJDFT
Processo: 0711599-74.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
ADMINISTRATIVO. AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HRSAM. RESIDENTE EM BARREIRAS/BA. RECEBIMENTO DO AUXÍLIO-TRANSPORTE. VALOR DEVIDO EM CONFORMIDADE À PLANILHA DE CÁLCULO APRESENTADA PELO DISTRITO FEDERAL. RECURSO IMPROVIDO.
I. Rejeitada a preliminar suscitada em contrarrazões de não conhecimento do recurso (ofensa à dialeticidade), porquanto o recurso impugna expressamente os fundamentos da sentença.
II. MÉRITO.
A. Insurgência recursal cinge-se ao valor devido a título de auxílio-transporte, sob o argumento de que o montante correto seria R$ 523,23, conforme a petição inicial.
B. Não prospera a tese recursal. Como consignado no ofício de Id 18034154 - não especificamente impugnado - referente à planilha de cálculos apresentada pelo Distrito Federal e acolhida pelo magistrado sentenciante, “a parte autora não descontou do valor pleiteado referente ao mês de FEVEREIRO/2019 (R$ 250,00) o valor pago administrativamente (R$ 190,00 cf. ficha financeira rubrica 10912 AUXÍLIO TRANSPORTE PECUNIA - ID no 58447425)” e “quanto ao cálculo referente a MAIO/2019 a parte autora não incluiu a Cota Parte de 6% sobre o Vencimento (cf. Art. 108, I da LC 840/2011), valor este a ser descontado do montante devido”. Por fim a parte autora teria incluído juros de mora nos seus cálculos, os quais seriam devidos a partir da citação, em 6.3.2020 (artigo 405 CC) (ID no 58503141).
C. No mais, não é de se conhecer da alegação recursal quanto a ser devido o auxílio-transporte referente ao mês de março/2019, porquanto não postulado na inicial e, assim, tratar-se de inovação recursal.
III. Recurso conhecido. Rejeitada a preliminar suscitada em contrarrazões. No mérito, improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida pelo juízo de primeiro grau (Lei n. 9.099/95, artigos 46 e 55).